Tribunal: TJDFT
Processo: 0749357-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. IPREV. SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO STJ. DESNECESSIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INPC. SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.
3. Não demonstrado que o exequente deixou de aplicar a correção e a atualização monetária em conformidade com os parâmetros estabelecidos, com a previsão legal e com a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria, não subsiste justo motivo para que os cálculos apresentados deixem de ser considerados.
4. Desnecessária a suspensão do processo quando o cumprimento de sentença não tiver por objeto título judicial com condenação genérica que necessite de liquidação prévia, a base de cálculo constar nas fichas financeiras que instruíram o pedido e os parâmetros de atualização monetária forem definidos no título exequendo.
5. Recurso conhecido e não provido.